Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-05.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000891-05.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRENTE), CLAUDIANE DE OLIVEIRA VICENTINI - CPF: 758.459.112-49 (RECORRIDO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), RODRIGO VICENTINI - CPF: 655.275.691-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000891-05.2025.8.11.0015.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA.

Recorridos:
CLAUDIANE PRESTES DE OLIVEIRA e RODRIGO VICENTINI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO SERVIDOR CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01/08/2024, quando o veículo da autora foi abalroado por veículo oficial Fiat Strada, conduzido por servidor municipal que, ao ingressar bruscamente na via, colidiu com automóvel da reclamante, causando prejuízos de R$ 4.466,26.

O Município sustenta ausência de nexo causal, eventual culpa concorrente ou culpa exclusiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva do servidor condutor do veículo oficial, de modo a atrair a responsabilidade civil objetiva do Município; e (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais decorrentes do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório evidencia que a reclamante trafegava em via preferencial, enquanto o veículo oficial invadiu a pista de rolamento, dando causa direta ao acidente, circunstância não impugnada especificamente pelo Município, aplicando-se a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

O Município não comprova a alegada culpa exclusiva da vítima nem a existência de culpa concorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe compete quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC).

A conduta do servidor caracteriza violação aos arts. 28, 34 e 36 do CTB, pois ao ingressar na via não garantiu a preferência ao veículo que por ela trafegava, afrontando o dever de atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a invasão de via preferencial configura culpa exclusiva do condutor que a intercepta, não havendo falar em culpa da vítima que trafegava regularmente.

Comprovados os danos materiais por documentação idônea (IDs 327732418 a 327732422), estabelece-se o nexo causal entre a conduta ilícita e os prejuízos suportados pela autora, impondo-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A invasão de via preferencial pelo condutor de veículo oficial caracteriza culpa exclusiva do servidor e gera responsabilidade civil objetiva do município.

A ausência de impugnação específica sobre a dinâmica do acidente atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

Comprovados o acidente, a culpa do agente público e os danos materiais, é devido o ressarcimento integral dos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 373, I e II; CTB, arts. 28, 34 e 36; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27/01/2025; TJMT, N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 327732446, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 4.466,26, a título de danos materiais devendo cada despesa se corrigida exclusivamente pela taxa SELIC, em observância a EC 113/2021 a partir da data do respectivo desembolso, ou seja, 14/10/2024 e 27/09/2024, respectivamente.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1.

Fragilidade do conjunto probatório;

2.

Culpa concorrente ou exclusiva da parte autora;

3.

Ausência de comprovação dos danos materiais;

4.

Inexistência de responsabilidade civil;

5.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Os reclamantes
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, em 1º/8/2024, a reclamante teve seu veículo abalroado pelo veículo Fiat Strada, de propriedade do reclamado e conduzido pelo servidor Valtercir, o qual estava estacionado e avançou para a pista de forma brusca, ocasionando danos materiais no valor de R$ 4.466,26.

As tentativas de solução administrativa não tiveram êxito.

O reclamado, em sua defesa, alega que não restou demonstrado, de forma clara, o nexo de causalidade entre a conduta do servidor motorista e os danos alegados pela autora.

Sustenta que o simples fato de envolver um veículo oficial não é suficiente, por si só, para atribuir automaticamente a responsabilidade ao Município.

Alternativamente, afirma que, existindo indícios de conduta imprudente do servidor, há culpa concorrente, com consequente mitigação da responsabilidade do município, ou mesmo culpa exclusiva da autora quanto à dinâmica da colisão.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não

merece reparos.

Isso porque, é fato incontroverso nos autos que houve colisão entre os veículos, estando igualmente comprovado que a reclamante trafegava pela via, enquanto o condutor do veículo pertencente ao reclamado invadiu a pista de rolamento, dando causa direta ao acidente.

Tais circunstâncias foram expressamente narradas na petição inicial e
não foram impugnadas de forma específica
pela parte contrária, configurando-se, portanto, presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil (CPC).

O reclamado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada culpa da vítima, que trafegava regularmente na via.

Assim, o conjunto probatório constante dos autos conduz à inequívoca conclusão de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do condutor do veículo do reclamado, o qual deixou de observar as regras básicas de circulação e preferência de passagem, em manifesta violação às disposições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente aos artigos 28, 34 e 36, que impõem ao condutor o dever de atenção e a obrigação de dar preferência de passagem aos veículos que já estejam trafegando na via, vejamos:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá
dar preferência aos veículos
e pedestres que por ela estejam transitando.

No caso em análise, o condutor do veículo, servidor do reclamado, violou os dispositivos legais de trânsito, uma vez que ao ingressar na via, não deu preferência de passagem ao veículo da reclamante que por ela transitava.

A alegação de inexistência de indícios de conduta imprudente do servidor
não
encontra respaldo em qualquer elemento probatório concreto.

Assim,
tais argumentos não são suficientes para elidir a falta de diligência do condutor do veículo causador do acidente, tampouco para imputar à reclamante a culpa pelo sinistro
, sobretudo diante da prova dos autos, que demonstra que esta observou as normas de circulação e preferência de passagem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o condutor que invade via assume integralmente o risco de causar acidentes, não havendo que se falar em culpa da vítima quando o outro condutor estava trafegando regularmente pela via que lhe conferia preferência:

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 35 E 44 DO CTB - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO REQUERIDO
– DANO MORAL EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDO - ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2.
O condutor de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
.

3. A autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - dependência financeira, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo – whatsapp, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a questão da filha ajudar a mãe, financeiramente de forma esporádica. Mas não cabalmente depender financeiramente.

4. Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMT – N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA –
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Levando-se em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito, o qual comprova que
a causa determinante do acidente foi a vítima ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a via pela qual trafegava o veículo da parte requerida
, mister a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.

Ainda que fosse considerado que a requerida/apelante condutora do ônibus – que transitava na via preferencial –, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria na sua culpa ou mesmo em culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente, pois comprovado pela dinâmica do acidente que foi o de cujus que adentrou na via preferencial com falta de atenção.
(TJMT – N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024). (grifei).

Quanto aos danos materiais, eles devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados ao evento danoso, desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Dessa forma, comprovada a culpa exclusiva do condutor do veículo do reclamado e o nexo causal entre a conduta e os danos suportados pela parte autora, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, com a condenação do réu ao pagamento dos prejuízos materiais devidamente comprovado nos IDs 327732418 a 327732422.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025